Tribunal: TCU
Processo: 013.774/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, que teve por objetivo analisar a metodologia de avaliação de desempenho dos projetos de investimento da Petrobras no segmento de Exploração e Produção (E&P).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, que teve por objetivo analisar a metodologia de avaliação de desempenho dos projetos de investimento da Petrobras no segmento de Exploração e Produção (E&P); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Petrobras, com fundamento no art. 11, da Resolução-TCU 315, de 2020, c/c o art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. estruture um instrumento de controle gerencial do desempenho dos projetos levando em consideração os seguintes aspectos, dentre outros que considere pertinentes: 9.1.1.1. indicadores que reflitam e sejam suficientes para permitir análises acerca das múltiplas naturezas do projeto, sugerindo-se, no mínimo, os quatorze indicadores (sete absolutos e sete normalizados) elencados no item III.1.5 do relatório que embasa a presente decisão, calculados e armazenados na mesma data base, tanto na visão escopo total quanto na visão full-life; 9.1.1.2. composição da carteira de acompanhamento que compreenda, no mínimo e em um primeiro momento, os projetos submetidos ao processo de Reavaliação do Portfólio em Execução consolidado pela Estratégia; 9.1.1.3. periodicidade anual; 9.1.1.4. modelagem de um banco de dados estruturado, consolidado e alimentado periodicamente, de modo que armazene as informações de cada ciclo e reflita as quatro dimensões desse controle: projetos, tempo, indicadores e visão. 9.1.2. elabore um projeto piloto de banco de dados, a exemplo do modelo proposto no relatório que fundamenta esta decisão ou outro mais conveniente, e o alimente com informações tais como os indicadores, a periodicidade, os critérios para a seleção dos projetos a serem acompanhados, as visões, entre outras, da carteira de projetos da Companhia dos últimos cinco anos. 9.2. fazer constar na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315, de 2020, comunicação deste Relator ao Colegiado no sentido de tornar sigiloso o relatório que fundamenta este acórdão e fazer incidir sobre as peças e papéis de trabalho deste processo a classificação proposta no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes; 9.3. encerrar o presente processo, após a realização das comunicações pertinentes, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.